Tribunal: STF
Processo: RE 1303442
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO.
    O contribuinte não tem o direito de excluir o PIS/COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB instituída pela Lei nº 12.546, de 2011.”
    No recurso sustenta-se ter o pronunciamento implicado violência ao que disposto nos arts. 145, § 1º e 195, I, “b” da Constituição Federal. Articula com a aplicação, ao presente caso, do que decidido pelo Supremo no RE 574.706/PR, Ministra Cármen Lúcia.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao solucionar a controvérsia, procedeu com a interpretação do que disposto na legislação de regência quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta - CPRB (Decreto Lei 1.598/1977 e Leis 12.546/2011 e 12.973/2014), não alcançando, para tanto, a disciplina constitucional. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:
    “A Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos incisos I e III do art. 22, da Lei 8.212/91, por uma contribuição sobre a receita bruta. 
    Assim, a impetrante, nos termos do art. 8º, ‘caput’, da Lei 12.546/11, utilizou-se da faculdade outorgada pela lei e passou a contribuir com um percentual sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e III, da Lei 8.212/91. 
    O conceito legal de receita bruta, na redação original do ‘caput’ do art. 12 do DL 1.598/77, compreendia o produto da venda de bens e o preço dos serviços prestados, sendo a receita líquida a receita bruta diminuída dos impostos incidentes sobre vendas, tal como previa o § 1º do mesmo preceito legal. 
    A Lei 12.973/14 alterou o conceito legal de receita bruta, previsto no art. 12 do DL 1.598/77
    […]
    A alteração normativa, no entanto, não trouxe nenhuma novidade em relação à contribuição substitutiva. A materialidade continuou sendo a receita bruta, compreendendo as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica (inciso IV do ‘caput’), incluindo-se os tributos sobre ela incidentes (§5º), enquanto a receita líquida é a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (inciso III do §1º). 
    […]
    Não importa que na formação do preço de venda, que vai dar origem à receita bruta, sejam tomados em consideração os custos e outras despesas decorrentes do exercício da atividade empresarial, entre elas os tributos incidentes sobre as vendas. 
    No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§ 1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14). 
    A materialidade da incidência da contribuição substitutiva, como dito, é a receita bruta auferida com as vendas, pouco importando que parte destas receitas, ou sua totalidade, sejam utilizadas para o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias. 
    Não existe fundamento legal para que sejam apuradas as contribuições ao PIS/COFINS sobre a receita bruta e depois venham a ser deduzidas da mesma receita bruta para que então seja apurada a base de cálculo da contribuição substitutiva. 
    Logo, impõe-se reconhecer que tais tributos integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo previsão legal ou precedentes consolidados em sentido contrário.”
    Dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem demandaria a reinterpretação da legislação de regência, campo de atuação vedado ao Supremo Tribunal Federal. 
    Em casos fronteiriços há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1.269.702/RS, Ministro Roberto Barroso, RE 1.291.037/SC, Ministro Edson Fachin, RE 1.310.925/SC, Ministro Alexandre de Moraes.
    No mais, ressalto que a controvérsia posta não guarda semelhança com o RE nº 574.706/PR, Ministra Cármen Lúcia, a discutir a integração do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    Observo, finalmente, o que decidido sob o ângulo da repercussão geral quando do julgamento pelo Supremo do RE 1.187.264-RG/SP, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes. Na oportunidade a Corte, atenta para a disciplina constitucional da contribuição substitutiva, afastou as razões de decidir do aludido RE nº 574.706/PR, para fixar como tese que “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB“.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator